Tribunal: STF
Processo: Rcl 61421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Valdomiro Gomes Soares, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo 5045060-32.2022.8.21.7000, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ARE 748.371 – TEMA 660 E AI 791.292 – TEMA 339 DO STF. Estando a decisão de admissibilidade de acordo com o entendimento manifestado pelo STF, em julgamento realizado sob o rito da Repercussão Geral, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Inteligência do artigo 1.030, I, ‘a’, do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 25, p. 461 - ID: c12bfcc3)



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, argumenta que “[a autoridade reclamada] ao assim julgar, nítida ficou a usurpação de competência deste e. Tribunal, eis que o apelo extremo do Reclamante, por violação aos Artigos 5º, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, CF, demonstrava a violação direta dos aludidos preceitos constitucionais, prescindindo do exame prévio de legislação infraconstitucional, ao passo que no aresto guerreado não constaram suficientes razões de decidir, deixando de pronunciar-se sobre o próprio mérito da quaestio e que deveria ser conhecida até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”. (eDOC 1, p. 14 - ID: bb96bbcc) 



    Reforça, ainda, que:



    “35. No caso em apreço, desde as instâncias inferiores o Reclamante vem indicando a existência de vícios que maculam as decisões, e que acarretam violação direta à Constituição Federal. 



    36. Isso porque, ante a alegação de nulidade processual que era passível de conhecimento de ofício, não sendo devidamente analisada, configurado está o cerceamento ao direito de defesa, pois estando o recurso devidamente fundamentado e em total consonância com o princípio da dialeticidade, a recusa quanto à análise do conteúdo ali contido configura inobservância aos preceitos estabelecidos nos Artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, da Magna Carta, de forma direta, prescindindo da análise de normas infraconstitucionais. 



    37. Recapitulando os fundamentos que ampararam os recursos, o Reclamante defendeu que os acórdãos proferidos pelo Tribunal Estadual (QUE JULGARAM OS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS) violaram o devido processo legal, evidenciando inclusive a existência de pontos obscuros, contraditórios e erro material.” (eDOC 1, p. 21 - ID: bb96bbcc)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor desse julgado:



    “I. VALDOMIRO GOMES SOARES interpôs recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível deste Tribunal, assim ementado:



    (...)



    A insurgência não reúne condições de trânsito. 



    Ao não conhecer do apelo do recorrente, destacou o Órgão Julgador a seguinte particularidade:



    (...)



    Em tal contexto, a questão relativa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE – Tema 339/STF, sob o regime da repercussão geral, reafirmando o entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’



    Desse modo, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo. 



    No caso dos autos, basta uma simples leitura do julgado recorrido para se verificar a devida observância ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. Pode-se divergir, mas não negar a suficiência dos argumentos decisórios. 



    Assim, não se cogita de falta de fundamentação a ensejar reexame da matéria, de modo que obstaculizado o trânsito recursal. 



    Quanto ao restante dispositivo constitucional tido como violado, igualmente não se vislumbra êxito na pretensão recursal. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 748371 – Tema 660 , de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da inexistência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.



    (...)



    Nesse panorama, reconhecida pelo STF a inexistência de repercussão geral da matéria, incide, portanto, o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:



    (...)



    Obstaculizado, assim, o trânsito recursal. 



    III. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, à vista dos paradigmas AI 791292 QO-RG/PE – Tema 339 e ARE 748371 – Tema 660, analisados sob a sistemática da Repercussão Geral”. (eDOC 25, pp. 321-324 - ID: c12bfcc3)



    Interposto agravo interno, o Tribunal reclamado negou seguimento ao apelo em decisão nos seguinte termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto por VALDOMIRO GOMES SOARES, recurso previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, apresentado em face de decisão proferida pela 3ª Vice-Presidência que, à vista do decidido nos paradigmas AI-QO-RG n. 791.292 – Tema 339 e no ARE n. 748.371 – Tema 660, analisados sob o rito da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    (...)



    Inicialmente, consigno ser deste Tribunal a competência para a análise do presente agravo, porquanto interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em entendimento firmado pelo C. STF, sob o rito da Repercussão Geral (artigo 1.030, § 2º, do CPC). É o que dispõe o artigo 1.030 do CPC, in verbis:



    (...)



    Cumpre, também, informar que o presente agravo será analisado tão somente sob o enfoque do decidido nos Temas 339 e 660 do STF, já que a competência delegada pelos Tribunais Superiores a este órgão jurisdicional se restringe a verificação de adequação das decisões proferidas em relação às Teses fixadas sob os ritos dos Recursos Repetitivos e da Repercussão Geral. 



    Passo, pois, à análise da insurgência recursal, a qual, adianto, não merece prosperar.



    (...)



    Nestes termos, no que importa para a solução do presente recurso, especialmente no que concerne a alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292 QO-RG/PE, sob o regime da Repercussão Geral, reafirmando entendimento jurisprudencial daquela Corte, assentou que ‘... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. A decisão restou assim ementada:



    (...)



    Desse modo, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões recursais apresentadas pelo agravante em seu recurso inominado. 



    Ademais, no caso dos autos, basta uma simples leitura do aresto guerreado para se verificar que foi observado de forma plena o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. Poder-se-ia, de tal modo, apenas divergir dos argumentos decisórios, mas não se negar a suficiência destes. 



    Por seu turno, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, também sob o rito da Repercussão Geral – Tema 660, afirmou a inexistência de repercussão geral da questão relativa a ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’. 



    Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação de qualquer dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    (...)



    Destarte, estando a decisão recorrida em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do artigo 1.030, I, ‘a’, do Novo Código de Processo Civil”. (eDOC 25, pp. 456-460 - ID: c12bfcc3)



     



    Pois bem.



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 50.130 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Saliente-se, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Por fim, defiro o pedido de eDOC 27 (ID: d7b2741e) e determino o desentramento das peças em duplicidade.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente